Tribunal: TJSP
Processo: 2022219-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - Inadmissibilidade no presente caso - Mera ausência de bens penhoráveis, inadimplemento ou falta de recursos para honrar obrigações e mero encerramento irregular não é prova de má-fé, desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e não são fundamentos suficientes para a despersonalização da pessoa jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos sócios - Não

Ementa:

DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - Inadmissibilidade no presente caso - Mera ausência de bens penhoráveis, inadimplemento ou falta de recursos para honrar obrigações e mero encerramento irregular não é prova de má-fé, desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e não são fundamentos suficientes para a despersonalização da pessoa jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos sócios - Não demonstrada a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil - Precedentes - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para reformar a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e determinar a exclusão do sócio do polo passivo da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022219-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ROBERTO
FORNE, é agravado BOLSÃO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022219-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21891 – Guarulhos - MCC
2
Voto no 21891
Agravo de instrumento no 2022219-75.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto Forne
Agravado: Bolsão Distribuidora de Bebidas Ltda.
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
DESPERSONALIZAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
Inadmissibilidade no presente caso - Mera ausência de bens
penhoráveis, inadimplemento ou falta de recursos para honrar
obrigações e mero encerramento irregular não é prova de má-fé,
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e não são
fundamentos suficientes para a despersonalização da pessoa
jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos sócios - Não
demonstrada a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil -
Precedentes - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido
para reformar a decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica da empresa e determinar a exclusão do sócio do polo
passivo da demanda.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida às
fls. 118/119, dos autos originários, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
devedora para incluir no polo passivo da ação o ora agravante, por não haverem sido
encontrados bens de sua propriedade para garantia da execução, conforme pesquisas
efetivadas pelos sistemas Bacenjud (fls. 75/76), Infojud (fls. 86/87), Renajud (fls. 88) e
Arisp (fls. 98), bem como haver indícios acerca do encerramento irregular de suas
atividades empresariais.
Inconformado, busca o agravante a reforma do decisum. Para tanto aduz não
restar patente o desvio de finalidade da empresa Supermercado Café II Eireli.. Na verdade,
está-se diante de mero insucesso comercial e não malversação de ente jurídico. Não haveria
qualquer resquício das hipóteses elencadas e tampouco os documentos juntados aos autos
revelam quaisquer atos que caracterizem o abuso previsto no artigo 50 do Código Civil.
Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão
vergastada para desacolher a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
Deferido parcial efeito suspensivo tão-somente para suspender a inclusão do
sócio Roberto Forne no polo passivo da execução, até final apreciação do recurso.
Em contraminuta aduz a agravada ter havido nítido desvio de finalidade na
utilização da pessoa jurídica com proposito de lesar credores, restando comprovado o
quanto ínsito no artigo 50, §1o do Código Civil. Pugna pelo desprovimento do recurso (fls.
24/27).
É o relatório.
A mera ausência de patrimônio para honrar dívidas, bem como o
encerramento das atividades sem que sejam estas honradas, não bastam para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022219-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21891 – Guarulhos - MCC
3
desconsideração da personalidade jurídica.
Sequer se disse que tipo de fraude haveria praticado a devedora ou seus
sócios. Não se confunde o malogro da empresa com a prática de atos de confusão
patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de direito. Tampouco baixar as portas é prova
de tais requisitos, ou seja, não bastam para se permitir a desconsideração pretendida.
Ademais, o sócio foi citado no endereço constante do mandado, ou seja, na Rua Maria
Zintl, 114, Apto 23-E, Cocaia, Guarulhos (fls. 59 - origem - autos da execução), não está a
se ocultar.
Os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para que os sócios
respondam com seu patrimônio pelas dívidas inadimplidas da pessoa jurídica devem estar
comprovados, quais sejam, o desvirtuamento da finalidade jurídica, o desvio de função, o
abuso de personalidade da pessoa jurídica como escudo de blindagem patrimonial do
devedor e a própria confusão patrimonial.
Não se nega que o desvirtuamento da finalidade jurídica, o desvio de
função, o abuso de personalidade da pessoa jurídica como escudo de blindagem
patrimonial do devedor e a própria confusão patrimonial sejam causas de
despersonalização da pessoa jurídica, a teor do disposto no artigo 50 do Código Civil.
Todavia, tais requisitos precisam estar comprovadamente presentes.
Não há um fato sequer que segundo a atual jurisprudência pretoriana possa
ser compreendida dentre as hipóteses de admissibilidade da aplicação da teoria da
superação da personalidade jurídica da empresa.
Ou seja, o encerramento irregular das atividades e a ausência de patrimônio
para garantir a execução, por si só, não são prova da confusão patrimonial ou do desvio de
finalidade, na forma do art. 50 do Código Civil, a ponto de permitir desconsideração da
personalidade jurídica.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal
entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o
patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do
CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos
a terceiros. Precedentes. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes” (AgRg no AREsp
550.419/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe 19/05/2015);
“A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para
excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva requer
a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso
de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. O encerramento da empresa, com
declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito inadimplido, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022219-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21891 – Guarulhos - MCC
4
muito, pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por si só, para a aplicação
da teoria da disregard doctrine. Precedentes” (REsp 1241873/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
20/06/2014);
“A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior
acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002,
reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de
mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão
patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial
entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas
pessoas jurídicas). A mudança de endereço da empresa executada não constitui motivo
suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente” (AgRg no
AREsp 159.889/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013);
“Somente se aplica a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no
art. 50 do Código Civil (2002), quando a decisão que a decretar estiver fundamentada em
ocorrência de atos fraudulentos, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A simples
inexistência de patrimônio suficiente para satisfazer o pagamento de crédito exequendo não
é justo e legal motivo para se taxar como abusiva a conduta da parte exequida para, por via
de consequência, aplicar a disregard doctrine em relação a administradores e sócios de
sociedade empresária, com violação do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV)” (RMS
27.126/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012,
DJe 28/11/2012);
No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão de sócio no polo passivo, em
razão da desconsideração da personalidade jurídica. Não verificados os requisitos previstos
no art. 50 do CC. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica. Ausência de bens e
encerramento irregular das atividades são insuficientes para justificar a pretensão em
questão. Precedentes. Recurso provido" (Agravo de instrumento no
2216046-27.2015.8.26.0000 - Relator: Coelho Mendes; Comarca: Santos; 15a Câmara de
Direito Privado; J. 07/03/2016);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória - Cumprimento de
sentença - Desconsideração da personalidade jurídica de empresa - Não comprovação dos
requisitos necessários para autorização da medida - Irregularidades contábeis e dissolução
irregular da empresa agravada que, por si só, não bastam para ignorar a personalidade
jurídica autônoma da entidade moral - Entendimento pacificado pelo E. STJ em sede de
embargos de divergência - Medida de caráter excepcional - Recurso parcialmente provido"
(Agravo de instrumento no 2245507-44.2015.8.26.0000 - Relator: Hugo Crepaldi; São
Paulo; 25a Câmara de Direito Privado; J. 18/02/2016)".
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
reformar a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022219-75.2020.8.26.0000 -Voto no 21891 – Guarulhos - MCC
5
exclusão do sócio do polo passivo da demanda.
Mendes Pereira
Relator